Tribunal: TJSP
Processo: 2363259-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA SERP-JUD.
IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. DE FATO, FERRAMENTA INSTITUÍDA PELA LEI No 14.382/22 E REGULAMENTADA NO PROVIMENTO CNJ No 149/23. MEDIDA QUE SE REVELA ÚTIL, POR MEIO DA QUAL É POSSÍVEL REALIZAR CONSULTAS SOBRE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ALÉM DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE, A PENHORA DE BENS E VERIFICAR A VIGÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA SERP-JUD.
IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. DE FATO, FERRAMENTA INSTITUÍDA PELA LEI No 14.382/22 E REGULAMENTADA NO PROVIMENTO CNJ No 149/23. MEDIDA QUE SE REVELA ÚTIL, POR MEIO DA QUAL É POSSÍVEL REALIZAR CONSULTAS SOBRE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ALÉM DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE, A PENHORA DE BENS E VERIFICAR A VIGÊNCIA DE RESTRIÇÕES E GRAVAMES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.